Tribunal: TJES
Processo: 0017987-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço; Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017987-42.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOEMIA ALVES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

EM
AÇÃO
ORDINÁRIA.

CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.

FGTS.

PRAZO PRESCRICIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
OBSERVÂNCIA DO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS.

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
. 1 – “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados” (Súmula nº 22 do TJES). 2 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709212/DF (Tema 608), estabeleceu que para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da referida decisão. 3 - “
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência,
o número de pedidos formulados e atendidos
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.381/SP). 4 - Recursos desprovidos. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
º
0017987-42.2019.8.08.0048

APELANTE/
APELADA
: NOÊMIA ALVES DE OLIVEIRA

APELAD
O/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois Recursos de Apelação em razão da sentença de fls. 187-193 por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária para condenar o Município de Serra ao pagamento do valor correspondente as parcelas relativas ao FGTS devidas entre o período de 08/03/2002 a 31/12/2005 e 09/02/2009 a 31/12/2017.

Do recurso interposto pelo Município de Serra

O Município/Requerido recorreu da sentença alegando que: 1º) o FGTS não é devido, em razão da validade do contrato por prazo determinado; 2º) a legislação municipal em que a contratação da Autora foi respaldada é lícita e sem qualquer vício, tendo ela ciência inequívoca dos termos de seu contrato e dele se beneficiado por longos anos, sem jamais insurgir-se contra quaisquer cláusulas; 3º) a incidência da prescrição quinquenal foi ignorada.

A Autora ajuizou a presente ação requerendo (1) a declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados com o Município/Requerido, com a condenação do ente público ao pagamento das verbas devidas e (2) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A MMª Juíza prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida para declarar nulas as sucessivas contratações temporárias da Apelante, condenar o Município de Serra ao pagamento do valor correspondente as parcelas a título de FGTS devidas entre o período de 08/03/2002 a 31/12/2005 e 09/022009 a 31/12/2017 e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Restou comprovado nos autos que a Autora foi contratada para trabalhar junto ao Município no cargo de professora, com sucessivas renovações, no período de 08/03/2002 a 31/12/2005 e 09/02/2009 a 31/12/2017.

A Autora trabalhou por longos anos, mediante contratações temporárias, o que afasta a natureza excepcional deste tipo de contratação.

Nestas circunstâncias, “
O
servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
” (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 064190006672, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

Desse modo, considerando que a Aurora trabalhou por longos anos na função de professora em regime de designação temporária e o Município/Requerido não demonstrou a existência de excepcionais circunstâncias para legitimar cada uma delas, se restringindo a fazer alegações genéricas acerca da possibilidade de contratações temporárias, correta a sentença ao reconhecer a nulidade destas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478, em regime de repercussão geral, já reconheceu o direito ao depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seus contratos de trabalho declarados nulos, posição reafirmada no julgamento do RE 765320:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

A matéria discutida nos autos (contrato de trabalho declarado nulo e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Nesse sentido o verbete nº 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Nestes termos, reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, a Autora faz jus ao depósito do FGTS.

Assim, a existência de Súmula deste egrégio Tribunal sobre a questão fática e jurídica discutida pelas partes desta demanda – Súmula esta, cabe salientar, pautada em julgados de Tribunais Superiores, notadamente o excelso Supremo Tribunal Federal e o colendo Superior Tribunal de Justiça –, bem como a reiterada jurisprudência sobre o tema, revelam a desnecessidade de maiores digressões acerca da questão.

No que se refere à alegação de que não foi observada a prescrição quinquenal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709212/DF (Tema 608), estabeleceu que para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da referida decisão.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a aplicação do referido precedente vinculante não se restringe à iniciativa privada, mas alcança os casos de contratos temporários celebrados pela Fazenda Pública.

A presente ação foi ajuizada em 14/08/2019, quando já estava em curso o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, já que os valores cobrados decorrem de contratos temporários celebrados entre os anos de 2002 a 2017.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 14/08/2019, não havia decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento do ARE 709.212-RG (13/11/2014), nem o prazo de 30 (trinta) anos a contar do termo inicial, não havendo que se falar em prescrição. Neste sentido:

[...] 1) O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015) [...] (TJES, Apelação Cível, 062150040764, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 13/01/2023).

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 3. Contudo, houve modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) n
os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão
. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024151356789, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Desse modo, as razões do Município/Recorrido não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Do recurso interposto pela Autora

A Autora alega que a sentença deve ser reformada no que se refere aos ônus da sucumbência, alegando que (1) decaiu de parte mínima do pedido, (2) deve ser seguida a regra da proporcionalidade e (3) não se pode falar em compensação dos honorários.

As questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

José Domingues Filho lembra que:

Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o
petitum
autoral a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. 1ª ed. Campo Grande/MS. Editora Contemplar, 2009, p. 128)

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Se ambas as partes sucumbiram a regra é a de que as despesas e os honorários sejam distribuídos proporcionalmente entre elas, levando-se em conta o número de matérias acolhidas e rejeitadas e, reafirmo, no caso em que a sucumbência de uma das partes se mostra insignificante, a outra parte deverá arcar integralmente com as despesas e os honorários (art. 86 do CPC/15).

No caso específico dos autos, a Autora ajuizou a presente ação requerendo (1) a declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados com o Município/Requerido, com a condenação do ente público ao pagamento das verbas devidas e (2) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão de declaração de nulidade do contrato e pagamento do FGTS foi julgada procedente. Contudo, a pretensão de indenização por danos morais foi julgada improcedente, sendo que esta não pode ser considerada uma sucumbência mínima.

Quanto ao tema, “
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência,
o número de pedidos formulados e atendidos
” (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011) [...] (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e condenar cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Finalmente, embora o Município/Requerido afirme a impossibilidade de compensação dos honorários tal providência não foi determinada pela sentença.

Desse modo, as razões recursais do Município/Requerido também não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento a ambos os Recursos de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)